Tribunal: TJDFT
Processo: 0707806-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA A DECISÃO AGRAVADA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. PENHORA VIA SISBAJUD. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE RAZOABILIDADE. COMPROMETIMENTO DO SUSTENTO DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O juiz não está obrigado a responder todos os argumentos suscitados pelas partes, quando já invocou todos os motivos que justificam a decisão proferida. Rejeita-se a preliminar, uma vez que o julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida (Art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC).
2. Não se desconhece que, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível a penhorabilidade de verba salarial nos casos de dívidas de natureza não alimentar, ainda que o valor do salário seja inferior ao limite legal estabelecido pelo art. 833, § 2o, desde que, no caso concreto, evidencie-se a preservação da subsistência e do mínimo existencial do devedor e de sua família.
3. Nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, é ônus do executado demonstrar que a quantia bloqueada corresponde às hipóteses de impenhorabilidade previstas no ordenamento.
4. Considerando que a renda líquida do devedor é baixa, inferior a 5 (cinco) salários mínimos, não se mostra razoável a constrição, porquanto não será preservado valor suficiente para manter a dignidade do devedor e de sua família, podendo haver prejuízo ao seu sustento.
5. Os precedentes e os dispositivos legais sobre a impenhorabilidade devem sempre ser interpretados sob a ótica da razão da impenhorabilidade: preservar a dignidade humana, assim como garantir o sustento do devedor e de sua família.
6. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e não provido.